Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TEMA 1120 STF. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, pode ser excepcionalmente superado na hipótese de lei posterior mais benéfica ou de superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo utilizado na condenação, não sendo o que ocorre na espécie.
2. Com efeito, o art. 66, I, da Lei n.o 7.210/84 e a Súmula n. 611 do STF estabelecem a competência do Juiz da Execução Penal para apreciar o pedido de retroatividade da lei penal mais benéfica. Não obstante, da análise do caso concreto, extrai-se que o agravante busca a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial alterado, exarado no Tema 1.120, do STF, superveniente ao trânsito em julgado, e não a aplicação de lei penal posterior mais benéfica.
3. Recurso conhecido e desprovido.